Tribunal: TJDFT
Processo: 0735137-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735137-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus manejado por Carlos Henrique Melo Vieira em favor de Jeffre Alves da Silva em face da decisão proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Audiência e Custódia que, ao receber o auto de prisão em flagrante do paciente, efetuada na data de 13 de outubro de 2022, pela suposta prática dos crimes tipificados pelos artigos 140, caput, e 147, caput, do Código Penal combinados com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, referente ao IP no 2679/2022, após examinar os aspectos formais e substanciais do ato, ratificara sua legitimidade. Ademais, a eminente juíza apontada como autoridade coatora, diante as circunstâncias apresentadas, notadamente a gravidade dos fatos, pois os crimes teriam sido praticados em ambiente de violência doméstica contra vítima menor, com 15 (quinze) anos de idade, restando apreendido em poder do paciente uma faca grande, aliadas à informação de que não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo as partes, e, demais disso, o paciente há pouco menos de 2 (dois) meses fora preso em flagrante e comparecera ao mesmo Núcleo de Audiência de Custódia pela prática de violência doméstica contra vítima distinta, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva suficientes a justificar a medida como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade física da ofendida e garantir a ordem pública, convertera a prisão em flagrante, com lastro nos artigos 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, em prisão preventiva. De sua parte, almeja o impetrante a concessão de liminar destinada à colocação do paciente em liberdade, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como suporte da impetração, argumentara o impetrante, em suma, a ilegalidade da segregação preventiva decretada em desfavor do paciente. Acentuara que o paciente é réu primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e não tem qualquer envolvimento criminal, podendo responder às acusações em liberdade. Pontuara que, caso o paciente seja condenado ao final da instrução processual, a pena, ainda que cominada no máximo legal para as incidências apontadas, será cumprida em regime aberto, não sobejando cabível sua prisão preventiva, porquanto “o paciente não pode cumprir pena mais severa, antecipadamente, da que supostamente poderia receber ao ser julgado ao final do processoI1.” Destacara que o paciente não representa risco à sociedade, tendo em vista que não é criminoso contumaz, e, além do mais, pode ser encontrado facilmente por possuir residência fixa. Outrossim, anotara que, à luz do art. 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, da Constituição Federal, a privação antecipada da liberdade do acusado reveste-se de caráter excepcional, devendo estar embasada em decisão judicial fundamentada, o que não ocorrera na espécie, tendo a ilustrada Juíza de Direito do Núcleo de Audiência e Custódia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva com lastro em parâmetros equivocados quanto à periculosidade do paciente. Salientara que o ato praticado pela autoridade coatora se traduz em manifesto constrangimento ilegal, notadamente porque, inexistindo risco à garantia da ordem pública e considerando que o paciente possui residência fixa, poderiam ser adotadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, e não a prisão preventiva. Acentuara que as circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante e a subsequente conversão em prisão preventiva denunciam a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da custódia, afirmando aque a segregação preventiva determinada consubstancia, pois, ato ilegal. Destarte, pugnara o impetrante pela concessão de liminar destinada à imediata revogação do decreto prisional com a aplicação das medidas cautelares alternativas, requerendo, ao final, a concessão da ordem para seja cessada, de imediato, a ilegalidade cometida pela autoridade coatora. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus manejado por Carlos Henrique Melo Vieira em favor de Jeffre Alves da Silva em face da decisão proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Audiência e Custódia que, ao receber o auto de prisão em flagrante do paciente, efetuada na data de 13 de outubro de 2022, pela suposta prática dos crimes tipificados pelos artigos 140, caput, e 147, caput, do Código Penal combinados com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, referente ao IP no 2679/2022, após examinar os aspectos formais e substanciais do ato, ratificara sua legitimidade. Ademais, a eminente juíza apontada como autoridade coatora, diante as circunstâncias apresentadas, notadamente a gravidade dos fatos, pois os crimes teriam sido praticados em ambiente de violência doméstica contra vítima menor, com 15 (quinze) anos de idade, restando apreendido em poder do paciente uma faca grande, aliadas à informação de que não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo as partes, e, demais disso, o paciente há pouco menos de 2 (dois) meses fora preso em flagrante e comparecera ao mesmo Núcleo de Audiência de Custódia pela prática de violência doméstica contra vítima distinta, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva suficientes a justificar a medida como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade física da ofendida e garantir a ordem pública, convertera a prisão em flagrante, com lastro nos artigos 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, em prisão preventiva. De seu turno, consoante o pontuado, almeja o impetrante a concessão de liminar destinada à colocação do paciente em liberdade, e, ao final, a ratificação dessa medida, revogando-se a segregação cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada a arrostar a decisão que, aferindo a legitimidade formal e substancial do auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do paciente, convolara sua segregação em flagrante em prisão preventiva com suporte nos artigos 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do estatuto processual penal, reputando indispensável a segregação cautelar como forma de preservação da incolumidade física da vítima e garantia da ordem pública. Já a impetração fora formulada sob o prisma de que, aliado ao fato de que inexistem elementos substanciais que assegurem a legalidade da prisão em flagrante que o alcançara, não subsistiria, ainda, nenhum indício acerca da periculosidade do paciente, denotando que sua segregação preventiva consubstancia ato ilegal, vilipendiando o direito de liberdade que o assiste. A despeito da argumentação desenvolvia, a liminar almejada, contudo, não pode ser concedida. De conformidade com o entendimento já estratificado no seio dos tribunais, a liminar em sede de habeas corpus, derivando de criação doutrinária e jurisprudencial, somente se reveste de legitimidade quando deflui do exame perfunctório dos elementos de convicção exibidos a prática de ato desprovido de legitimidade e passível de acarretar ao paciente constrangimento na sua liberdade de ir e vir desprovido de lastro legal, denotando a relevância da argumentação desenvolvida no sentido de ensejar a apreensão de que sua custódia não se reveste de suporte material, traduzindo coação ilegal. Dessas premissas infere-se que, na espécie em cotejo, abstraída a relevância da argumentação alinhada, em verdade não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. Consoante se afere do alinhavado na decisão que convolara a prisão em flagrante do paciente em segregação preventiva, invocara, de forma explicitada, hipótese enumerada pelo artigo 312 do estatuto processual como passível de lastrear a medida. Do nela alinhavado, afere-se que a segregação processual fora motivada sob o prisma de que se traduz medida coadunada com a preservação da ordem pública, ante a gravidade do ilícito imputado ao paciente, cuja liberdade poderia impor riscos à incolumidade física da vítima, tendo em conta a conduta que externara e animosidade que nutre em desfavor dela. Aliado a aludido argumento, o decisório arrostado consignara que, ante a subsistência de indícios suficientes de autoria e materialidade da imputação que lhe fora direcionada e da sua situação pessoal, a soltura do paciente não seria viável dadas as circunstâncias do caso, que demonstram a gravidade da conduta, periculosidade e risco de reiteração delitiva diante do passado que construíra. No particular, a decisão anotara que o paciente praticara, em tese, crimes de injúria e ameaça contra sua ex-namorada, menor de 15 (quinze) anos de idade, valendo-se de uma faca grande, chegando a ameaçar a matar a vítima. Assinalara a julgadora, demais disso, que, conforme relatos prestados pelo irmão da vítima, o evento não é o primeiro episódio de violência doméstica praticada pelo paciente, havendo, inclusive, relatos de que a vítima estava grávida e fora agredida pelo paciente com chutes na barriga, o que pode inclusive ter ocasionado aborto do feto em gestão. Por fim, anotara a eminente juíza apontada como autoridade coatora o fato de que o paciente há menos de dois meses atrás fora preso em flagrante pela prática de violência doméstica contra vítima distinta, concluindo que essas circunstâncias de fato legitimam o decreto de prisão preventiva, posto que presentes os pressupostos legais necessários. Dessa apreensão resulta que, em exame perfunctório próprio da fase de delibação liminar, a segregação cautelar do paciente não se afigura desguarnecida de suporte material de forma a ensejar sua imediata liberação. Com efeito, não subsistindo vícios formais ou materiais no auto de prisão em flagrante, e, de outra parte, sobejando indícios de autoria e materialidade, conforme anotado na decisão atacada, o aferido, à míngua de outros elementos denotando o inverso, desqualifica o ventilado pelo impetrante em desconformidade com o nela apontado, pois subsistem nuanças que recomendam a segregação cautelar como medida mais indicada para preservação da ordem pública. De outra parte, conquanto tenha alegado o impetrante que possui o paciente residência fixa, não evidenciara essa circunstância, e está patenteado nos autos que já incorrera ele na prática de delito de violência doméstica em desfavor da mesma vítima e de vítima diferente, o que, em suma, infirma a alegação de que sua segregação cautelar é desnecessária e excessiva sob o prisma da preservação da ordem pública. Sob essa moldura de fato, a segregação do paciente, ao menos até a resolução da impetração, se afigura, pois, condizente e adequada, pois traduz instrumento coadunado com a adequada aplicação da lei penal em ponderação com a preservação da paz social, que é o perseguido com a manutenção da ordem pública. Alinhavadas essas considerações, a preservação da segregação não consubstancia, por ora, constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional e a excepcionalidade vivenciada fora devidamente ponderada pela eminente prolatora do decreto prisional, tudo conduzindo à legalidade do decidido (CPP, art. 312). Conseguintemente, demandando a aferição do que ventilara o impetrante exame criterioso e substancial dos elementos que coligira e içara como suporte do que ventilara, não se divisando aprioristicamente as ilegalidades que ventilara, a liminar que reclamara resta desguarnecida de prova substanciosa passível de induzir certeza ao que formulara em sede de exame perfunctório. Com fundamento nesses argumentos, indefiro a liminar reclamada. Requisitem-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada as informações de praxe. Carreadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, em seguida, a conclusão dos autos ao eminente relator originário da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - ID Num. 40417575 - Pág. 3 (fl. 5).